Tribunal: TJDFT
Processo: 0712915-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0712915-68.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: CLOVIS KRZYZANSKI, CELSO KRZYZANSKI DECISÃO 1. O BB agrava da decisão da 18a Vara Cível de Brasília (Proc. 0743253-90.2021.8.07.0001 - id 152734949) que, em liquidação provisória da sentença coletiva exarada pela Justiça Federa/DF na ACP 94.0008514-1 (Plano Collor - correção monetária - cédulas de crédito rural), reconheceu liquidado o julgado, fixou como devido R$ 95.849,09 e R$ 178.065,73, no total de R$ 273.914,82, acrescidos de correção monetária pelo INPC e juros de 1% ao mês a contar da planilha apresentada pelo perito (id 149995995) até o efetivo pagamento. Alega, em síntese, excesso de execução, pois não consideradas as concessões não amortizadas pelo mutuário, atualizadas, e a respectiva dedução de forma proporcional, sustentando que o percentual efetivamente amortizado corresponde à 71,28%, bem como cabíveis juros de mora de 1% a.m. a partir da citação do Banco na ação individual. Indica o indébito a favor dos agravados de R$ 69.475,82. Aponta perigo de dano no prosseguimento do cumprimento de sentença, ante a possibilidade de não reaver os valores homologados. Requer a suspensão da decisão, até o julgamento do AGI. 2. Ausente periculum in mora, pois o Juízo a quo condicionou à preclusão a intimação dos credores para darem início à fase de cumprimento provisório de sentença. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Aos agravados para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 12 de maio de 2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR